Tribunal: TJMT
Processo: 1031373-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031373-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 348.199.928-30 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO MCR NÃO COMPROVADOS. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado no agravo de instrumento, o qual visava determinar o imediato alongamento de operações de crédito rural e a revisão de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal, notadamente quanto:

(i) ao direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ;

III. Razões de decidir

3. A ausência de
cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, como a apresentação de laudos e pareceres técnicos da frustração da atividade rural em razão eventos imprevisíveis, bem como requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida que se pretende alongamento, inviabilizam o reconhecimento, de plano, ao direito de alongamento da dívida rural
.

4. O requerimento administrativo juntado aos autos é pretérito e não guarda correlação temporal com a obrigação atualmente exigida, comprometendo sua eficácia probatória.

5. O pedido revisional de cláusulas contratuais demanda dilação probatória, com produção de prova técnica contábil, inviável em sede de cognição sumária.

6
. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento de tutela recursal para alongamento de dívida de crédito rural exige prova mínima da frustração da atividade produtiva e do cumprimento dos requisitos
técnicos
previstos no Manual de Crédito Rural.

2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, por demandar instrução probatória, não pode ser analisada em sede de cognição sumária, sob pena de antecipação indevida do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; MCR 2-6-4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO
INTERNO

interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES,
contra decisão
monocrática proferida em Id.
314660357 que indeferiu pedido de tutela de urgência
recursal, que visava o imediato alongamento das cédulas de crédito rural
.

A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou provas documentais já juntadas, como os cálculos que apontam excesso de R$ 1,1 milhão em encargos, contratos que demonstrariam capitalização composta mensal, comissão de permanência cumulada com multa e juros, além de cláusulas de venda casada de seguro.

Aduz ainda que a prorrogação das dívidas fora requerida administrativamente pelo seu falecido esposo, nos moldes do MCR 2-6-9, sendo direito consolidado pela Súmula 298 do STJ.

Afirma que há risco iminente de bloqueio de bens e negativação do seu nome, o que comprometeria sua atividade rural.

Diante disso, pugna pela
reforma da decisão agravada a fim de atribuir
efeito ativo
ao agravo de instrumento
.

Tutela recursal
in
deferida
em ID.
314660357
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
contrarrazões
em Id.
324049395

pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

AGRAVO
INTERNO

interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES,
contra decisão
monocrática proferida em Id.
314660357 que indeferiu pedido de tutela de urgência
recursal, que visava o imediato alongamento das cédulas de crédito rural
.

A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou provas documentais já juntadas, como os cálculos que apontam excesso de R$ 1,1 milhão em encargos, contratos que demonstrariam capitalização composta mensal, comissão de permanência cumulada com multa e juros, além de cláusulas de venda casada de seguro.

Aduz ainda que a prorrogação das dívidas fora requerida administrativamente pelo seu falecido esposo, nos moldes do MCR 2-6-9, sendo direito consolidado pela Súmula 298 do STJ.

Afirma que há risco iminente de bloqueio de bens e negativação do seu nome, o que comprometeria sua atividade rural.

Diante disso, pugna pela
reforma da decisão agravada a fim de atribuir
efeito ativo
ao agravo de instrumento
.

Pois bem.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no agravo de instrumento, em que se pleiteia
o
alongamento de Cédula de Crédito Rural

nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR) e revisão das cláusulas contratuais.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
,

contra decisão proferida (ID. 206807175 – autos de origem PJE Nº 1019534-47.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os autos observa-se que a parte demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê da documentação anexa. Assim, deverá a
Srª
. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente.

De outro turno, ademandante pleiteia a antecipação de tutela para que sejadeterminada a prorrogação judicial do vencimento
da operações
de crédito rural objeto da presente ação,que a parte ré abstenha de realizar cobranças relativas ao suposto débito, a fim de afastar os supostos encargos contratuais cobrados ilegalmente,bem como que o requerido se abstenha de negativar seu nome nos cadastros restritivos de crédito,nos termos postos na exordial.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem razão o demandante.

O autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso.

Desta forma, as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado a esta fase, os requisitos consistentes no
fumus boni iuris e periculum in mora
, o que impede a concessão da liminar, vez que não há como impedir o credor de exercer os seus direitos.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante firmou contrato com a requerida para aquisição de produtos/bens comercializados por esta.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

In
casu
, vê-se a ausência de suficiente verossimilhançado direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

Lado outro, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido.

Defiro, no entanto, a assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Deverdevelar pela razoável duração do processo e tambémdepromover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de
modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiênciadeconciliação prevista no art.
334
, doCPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, §5º do CPC.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tramitação do feito sob sigilo
. [...]”

A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou provas documentais já juntadas, como os cálculos que apontam excesso de R$ 1,1 milhão em encargos, contratos que demonstrariam capitalização composta mensal, comissão de permanência cumulada com multa e juros, além de cláusulas de venda casada de seguro.

Aduz ainda que a prorrogação das dívidas fora requerida administrativamente pelo seu falecido esposo, nos moldes do MCR 2-6-9, sendo direito consolidado pela Súmula 298 do STJ.

Afirma que há risco iminente de bloqueio de bens e negativação do seu nome, o que comprometeria sua atividade rural. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito ativo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Dispensada da comprovação do recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita deferida na origem.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

A análise do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento se dá sob o prisma dacognição sumária, própria desta fase processual, razão pela qual se trata de apreciaçãopreliminar e perfunctória, voltada exclusivamente à verificação da presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, sem exaurimento do mérito ou aprofundamento das questões de fato ou de direito debatidas.

É cediço que o reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas demanda ampla dilação probatória, com a devida instrução processual, a fim de que se verifique, de forma técnica e segura, eventual desequilíbrio na relação contratual. Assim, não se revela possível, em juízo de cognição sumária, reconhecer de plano a abusividade das disposições contratuais impugnadas.

Ademais, ainda que o Agravante invoque a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura ao produtor rural o direito ao alongamento da dívida quando preenchidos os requisitos legais, observa-se que não foram colacionados aos autos elementos documentais robustos que comprovem a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que inviabilizem o cumprimento das obrigações contratadas, tampouco comprovação de cumprimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural (MCR). Ao contrário, a insurgência centra-se na alegada abusividade das cláusulas contratuais, circunstância que demonstra, em verdade, tratar-se de pedido de revisão contratual e não de efetivo pleito de alongamento de dívida nos termos da súmula invocada.

Além disso, ressalta-se o caráter eminentemente satisfativo do pedido de tutela de urgência, na medida em que busca o reconhecimento imediato da abusividade de cláusulas contratuais, o que implicaria, na prática, em antecipação do próprio mérito da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃOREVISIONAL. PEDIDO DETUTELADE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZASATISFATIVADO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, a qual visava limitar parcela do financiamento à taxa pactuada, impedir inclusão em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais, com fundamento em percentual superior a uma vez e meia a taxa média do Bacen, nos termos da jurisprudência do STJ, para fins de afastamento da mora e limitação das obrigações contratuais até decisão final da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão da agravante se confunde com o mérito da demanda revisional, o que impede sua análise em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação de julgamento
.

4. Inexistência de prova inequívoca dos requisitos legais da tutela provisória, especialmente do periculum in mora, diante da ausência de demonstração de risco concreto e iminente de dano à parte. 5. Natureza satisfativa da medida requerida inviabiliza a concessão em sede liminar.

6. Aplicação da Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

7. Impossibilidade de análise de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão detutelaprovisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.06.2014; STJ,
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi
,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023; Súmula 380/STJ.

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025) - Grifei

Portanto,inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber:a probabilidade do direito alegadoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza
o deferimento da tutela de urgência recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

[...]”

Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de tutela recursal, a cognição é sumária e limitada à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a decisão agravada indeferiu a medida de
urgência sob o fundamento de que os autos carecem de instrução probatória mínima, o que impede o deferimento antecipado de pretensão que demanda análise técnica e aprofundada de provas.

O alongamento de dívida rural é um instrumento de política agrícola previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e em normas complementares do Banco Central, criado para permitir que produtores rurais em dificuldades financeiras renegociem o vencimento de operações de crédito rural sem perder o acesso ao sistema bancário e sem serem executados.

Seu objetivo é assegurar a continuidade da atividade produtiva rural, especialmente em situações de perda de safra, frustração de receita ou eventos climáticos adversos que inviabilizem o cumprimento das obrigações financeiras no prazo originalmente pactuado. Ao invés de extinguir a dívida, o alongamento prorroga o vencimento, preservando a adimplência técnica e permitindo que o produtor reorganize o fluxo de caixa até a próxima colheita.

Para obter o alongamento, o produtor deve formular requerimento administrativo ao agente financeir
o
, antes do vencimento da obrigação contratual
,
munido com os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos
técnicos
previstos no MCR,
como laudo técnico de perdas
da atividade rural
, relatórios meteorológicos, notas fiscais de insumos e comprovantes de produtividade
,

demonstrando que fatores adversos reduziram sua capacidade de pagamento.

No caso em análise, contudo, a parte agravante não apresentou laudo técnico atual que comprove a ocorrência
da perda ou frustração da atividade rural
que justifique a prorrogação da dívida
, pautando
-se
, tão somente, no falecimento do produtor
rural
em 2017
e na existência da dívida
.

Ademais, o requerimento administrativo juntado aos autos é datado de 2017, referindo-se, portanto, a fatos pretéritos e não contemporâneos, o que inviabiliza seu aproveitamento como prova de cumprimento da exigência regulamentar. Assim, não há demonstração mínima dos requisitos do MCR aptos a autorizar, nesta fase, o alongamento da dívida rural.

De outro lado,
verifica-se que parte dos seus pedidos formulados na ação originária se pautam em supostas abusividades de
cláusulas
contratuais,
remontando a pedido
revisional
do contrato
,
todavia,
sua análise demanda produção de prova pericial contábil e exame detalhado dos documentos contratuais, operações financeiras e eventuais encargos aplicados, o que somente pode ser aferido mediante instrução probatória no juízo de origem.

Diante da ausência de tais elementos e considerando que o pedido revisional envolve matéria complexa e controvertida, não se vislumbra, nesta fase recursal, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo a justificar a concessão de tutela antecipada.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que
não
restaram configurados
os requisitos necessários
para a reforma da decisão agravada
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025